Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-79.2021.8.11.0094
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-79.2021.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVAM SOFFA - CPF: 346.898.181-34 (EMBARGADO), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA - CPF: 387.510.478-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA - CPF: 387.510.478-10 (ADVOGADO), EDIVAM SOFFA - CPF: 346.898.181-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares, limitadas à tabela de reembolso do contrato e com descontos das tarifas de coparticipação, apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos pontos suscitados; (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão rejeitou as alegações de omissão, obscuridade e contradição, afirmando que todas as questões foram devidamente enfrentadas e que o inconformismo das partes não justifica Embargos de Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por
EDIVAM SOFFA
e
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra acórdão de id. 277134877 que rejeitou a preliminar e negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou a Unimed ao pagamento das despesas hospitalares nos limites da tabela de reembolso do plano, com descontos das tarifas de coparticipação, apurados em liquidação.

O primeiro embargante
EDIVAM SOFFA
sustenta que o acórdão foi contraditório, omisso e obscuro em relação ao dever de informação, ao deságio de 70% aplicado sem critérios, ao cumprimento da tutela de urgência e à inexistência de hospital credenciado com suporte em ECMO em Sinop. Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios alegados, a modificação do julgado para que o reembolso das despesas seja integral e o prequestionamento (id. 278737866).

O segundo embargante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO sustenta que houve omissão, porque o acórdão recorrido não teria se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98, que dispõe que o reembolso pelo plano de saúde somente é devido nos casos em que não for possível a utilização da rede credenciada, e que no caso dos autos a impossibilidade de uso da rede própria não foi comprovada. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão e a improcedência do reembolso pretendido (id. 279368378).

Os embargados pugnam, cada qual, pela rejeição dos Embargos (ids. 280615359 e 281791386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que condenou a Unimed ao pagamento das despesas hospitalares nos limites da tabela de reembolso do plano, com descontos das tarifas de coparticipação, a serem apurados em liquidação.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
EDIVAM SOFFA

Pretende o primeiro embargante sanar vícios no acórdão quanto à omissão do deságio de 70% aplicado sem critérios, à obscuridade sobre o cumprimento da tutela de urgência e a contradição quanto à inexistência de hospital credenciado com suporte em ECMO em Sinop.

Não se verifica omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão registrando que “
é
certo que os valores de referência e tabelas de preços são naturalmente variáveis, podendo sofrer alterações periódicas conforme as práticas de mercado, negociações com prestadores de serviço e a política interna da operadora de plano de saúde. Essa variabilidade é inerente às relações contratuais de prestação continuada, não configurando, por si só, abusividade ou violação ao princípio da transparência, desde que os critérios e a forma de acesso a essas informações estejam devidamente previstas no contrato, como ocorre no presente caso”
.

Igualmente, não se evidencia obscuridade. O acórdão analisou o conjunto probatório e destacou sobre o cumprimento da tutela de urgência que “
o acórdão que concedeu parcialmente a tutela de urgência (RAI 1019039-51.2021.8.11.0000) não especificou a forma de custeio das despesas
”
.

Não se configura contradição interna no julgado.

O acórdão proferido nos autos analisou os elementos de prova e concluiu que “
comprovada a situação emergencial, é garantido ao segurado o reembolso das despesas, porém, dentro dos limites da contratação
”.

Relembre-se que a contradição que autoriza Embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não entre os fundamentos da decisão e a prova dos autos ou a expectativa da parte.

As alegações do primeiro embargante revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

O segundo embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98.

Todavia, o acórdão, ao reconhecer a responsabilidade da operadora pelo custeio, já implicitamente aplicou o comando legal, pois reconheceu a situação de urgência, a impossibilidade prática (não solucionada pela operadora) de atendimento imediato em rede própria, e concluiu que, em situações assim, não se exige prova exaustiva da falta de capacidade da rede, cabendo o reembolso.

Logo, não há omissão — o fundamento jurídico foi abordado de forma substancial, não se exigindo a menção expressa ao artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98.

A insurgência da segunda embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequado à via estreita dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025